Tribunal: TJES
Processo: 5005353-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família; Assistência à Saúde; Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA BRITTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005353-53.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO
:
MARIA APARECIDA DA SILVA BRITTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
. FILHO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em razão da condição neurológica de sua filha, qual seja, autismo, deficiência intelectual grave, epilepsia e síndrome Kohlschutter-Tonz, necessita da redução de 40% de sua carga horária de trabalho (atualmente de 50h semanais); que a redução ora pleiteada foi concedida em 2020, conforme portaria nº 093/2020, sendo, contudo, revogada em 03/07/2024, o que estimulou o comportamento agressivo de sua filha face sua ausência diária.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR o ente requerido a promover a redução de carga horária da autora em 40% (quarenta por cento), sem a redução de vencimentos e sem compensação de horário, conforme estabelece o art. 1º da Lei Municipal nº 1.689/2018 ratificando, assim, a tutela de urgência de ID 46717617.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a legislação municipal prevê redução de carga horária apenas para servidores com deficiência, não se estendendo a casos em que o servidor possui filho autista. Assim, não há omissão legal. No caso em análise, o laudo médico indica que o autor foi diagnosticado com transtorno depressivo, sem apresentar delírios, não caracterizando deficiência psíquica nos termos exigidos para o benefício.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, restou comprovado nos autos que o filho da autora possui diagnóstico de
transtorno do espectro autista, deficiência intelectual grave, epilepsia e síndrome Kohlschutter-Tonz, necessitando de acompanhamento semanal com psicólogo, terapeuta, além de consultas periódicas com fonoaudiólogo, neuropediatra e também cumpre atividades físicas. Conquanto a legislação municipal que rege a jornada de trabalho da autora seja omissa quanto a possibilidade de redução de jornada de trabalho do servidor público, todavia é plenamente possível a aplicação do artigo 4º da LINDB e a redução da jornada de trabalho.

5. Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, em 01/03/2023, em sede de repercussão geral, o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ou, não havendo, do valor atualizado da causa na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)